Tribunal: TJSP
Processo: 2139393-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139393-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GILSON DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139393-08.2020.8.26.0000 -Voto no 2472
2
VOTO no 2472
HABEAS CORPUS no 2139393-08.2020.8.26.0000
Comarca: São Sebastião Vara Criminal
Paciente: Gilson da Silva
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados Decisão do Juízo
fundamentada
Liberdade provisória incabível
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de GILSON DA SILVA,
denunciado pela prática do delito previsto no artigo 33 “caput” da Lei
11.343/2006, contra ato do Juízo do Plantão 51a CJ - Caraguatatuba, que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva..
Sustenta a impetrante que estão ausentes os
requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a fundamentação
utilizada na decisão é inidônea e desproporcional, quando considerada a pena
cabível. Afirma que a quantidade apreendida é pequena, assim, não traz a
acusação gravidade fora do normal, que justifique a custódia cautelar. Além
disso, sustenta que o réu é primário e em caso de eventual condenação futura,
poderá ser abrandada a sua pena com o regime menos gravoso e até a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer a
impetrante a concessão LIMINAR da ordem de liberdade provisória,
mediante imediata EXPEDIÇÃO de ALVARÁ DE SOLTURA, em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139393-08.2020.8.26.0000 -Voto no 2472
3
paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 71/73).
Foram requisitadas informações da autoridade
apontada como coatora, que as prestou (fls. 81/83).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 86/90).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra ato do Juízo do
Plantão Judiciário 51a CJ da Comarca de Caraguatatuba, que converteu em
prisão preventiva a prisão em flagrante.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. “A prisão preventiva poderá ser decretada
como
garantia
da
ordem
pública,
da
ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de autoria e
materialidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139393-08.2020.8.26.0000 -Voto no 2472
4
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, constou da denúncia que: “ Consta dos inclusos autos de inquérito
policial que, em 20 de junho de 2020, por volta de 18h30, na Rua Colombo, 454,
Maresias, nesta cidade e comarca de São Sebastião, GILSON DA SILVA, qualificado a fls.
09/10, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, comércio e fornecimento a
terceiros, 04 (quatro) porções de cocaína, com peso bruto de 20,99g, e 01 (uma) porção de
Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha com peso bruto de 15,35g,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto
de Exibição e Apreensão de fls. 14, Laudo de Constatação Preliminar de fls. 12 e
Requisição de Exame Químico-Toxicológico Definitivo de fls.13. Segundo apurado,
GILSON atuava no tráfico de drogas local. Para tanto guardava em sua residência os
entorpecentes destinados à venda, além de sacos plásticos para o acondicionamento das
drogas e a quantia de R$100,00 em espécie, oriunda do tráfico. Na data acima, GILSON,
utilizando o veículo Uno Way, saiu de sua residência em poder uma porção de cocaína
que seria destinada à venda. Ocorre que policiais militares em patrulhamento avistaram o
veículo, iniciaram acompanhamento, no que efetuaram a abordagem e encontraram em
poder do denunciado uma porção de cocaína. Em seguida, o denunciado admitiu que a
droga era destinada ao tráfico e que possuía outras porções em sua residência. Assim, os
milicianos se dirigiram até a residência de GILSON, encontrando o resto dos
entorpecentes. As circunstâncias da prisão em flagrante, a confissão informal do
denunciado e também na delegacia (fls. 09/10), a natureza, modo de fracionamento e
acondicionamento da droga apreendida, os apetrechos utilizados para o
acondicionamento e o dinheiro encontrado revelam que os entorpecentes eram destinados
ao comércio ilícito e que o dinheiro era fruto desse comércio” (fls. 81 dos autos de
origem).
Do que se extrai do caderno investigativo, é que
temos uma considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, objetos
comumente utilizados para o acondicionamento de drogas e dinheiro em
espécie, além da forma em que foram localizados, indica perspectiva de
profissionalismo e de estrutura condizentes com o tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139393-08.2020.8.26.0000 -Voto no 2472
5
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado de
mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito como
prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para coarctar o
exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais, de modo a
garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades do
caso concreto, nos seguintes termos: “ Trata-se de auto de prisão em flagrante de
GILSON DA SILVA pelo suposto cometimento do delito tipificado no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06. Com base nos elementos trazidos, verifico que o auto de prisão em
flagrante está formalmente em ordem, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada,
devendo ser homologado. No que concerne à prisão do autuado, observando-se as regras
trazidas pela Lei no 12.403/11, constato ser incabível a concessão de quaisquer das
medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo de rigor a
manutenção de sua custódia. Com efeito, com base nos elementos existentes nos autos, os
quais demonstram a existência de indícios fortes de autoria, já se vislumbra a ineficácia
das medidas alternativas à prisão. Isso porque, na noite do dia 20/06/2020, em
patrulhamento pelo bairro de Maresias, comarca de São Sebastião, os policiais militares
abordaram GILSON, que estava com uma pequena porção de substância análoga a
cocaína. Indagado, confessou possuir mais entorpecente em sua residência. No local
foram encontrados 15,35 gramas de substância esverdeada aparentando ser maconha,
20,99 gramas divididas em 3 (três) porções de substância branca aparentando ser
cocaína, além de alguns sacos plásticos e R$ 100,00 (cem reais) em espécie. Em solo
policial, GILSON confessou a traficância. Enfim, a situação acima descrita evidencia
indícios de traficância, que é um crime grave, equiparado a hediondo. Não obstante, noto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139393-08.2020.8.26.0000 -Voto no 2472
6
que o réu estava desobedecendo as determinações do Ministério da Saúde e do Governo
do Estado de São Paulo referente às necessidades de distanciamento social para prevenir
o contágio do COVID 19. Assim, entendo não ser possível, por ora, a substituição da
prisão por medidas cautelares diversas. Tais medidas, à vista das peculiaridades do caso
acima apontadas e da situação do autuado perante à justiça, revelam-se manifestamente
inadequadas e insuficientes para a garantia da ordem pública. Ante o exposto, a fim de
que seja garantida a ordem pública e tendo em vista a conveniência da instrução
processual, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal,
converto a prisão em flagrante de GILSON DA SILVA. Expeça-se mandado de conversão
da prisão em flagrante em preventiva. Ciência ao Ministério Público e Defensoria. No
primeiro dia útil, redistribua-se ao Juízo competente. Intimem-se.”
Nítido, ademais, que a medida prisional não carece
de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em apreço
cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do
feito.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é o
preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do
encarceramento cautelar do paciente.
Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona ao
afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como ocupação
lícita, residência fixa e família constituída, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos
de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em
12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda
Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139393-08.2020.8.26.0000 -Voto no 2472
7
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do caso
concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica imputada ao
paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo que outras medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram
insuficientes neste momento e em face dos elementos trazidos aos autos.

No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios
de autoria a respeito da prática de roubo duplamente
majorado. Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se
a ordem pública. Custódia decretada em consonância aos
pressupostos e fundamentos estabelecidos no artigo 312 do
Código de Processo Penal. Insuficiência, ao menos por ora,
de substituição dessa prisão por medida cautelar prevista no
artigo 319 desse diploma. Ordem denegada. (HC no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em
06/06/2013);
“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA
DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
Descabimento:
A
natureza
da
infração penal e a
periculosidade do caso concreto refutam eventual direito de
se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta
forma, havendo fundamentação suficiente e presentes os
requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, é
de rigor a manutenção da decisão que a decretou, descabendo
a aplicação das novas medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319, do CPP, introduzidas pela Lei no
12.403/2011.
Ordem
denegada”
(HC
no
0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139393-08.2020.8.26.0000 -Voto no 2472
8
flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de
autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos termos do
artigo 312, do Código de Processo Penal. Aplicação de
medidas cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos
para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme,
j. Em 25/04/2013).
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Vale
ressaltar,
quanto ao surto da doença
COVID-19, segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Observe-se, então,
que a situação do paciente não se enquadra na Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020, uma vez que o crime
perpetrado, embora sem violência ou grave ameaça, todavia, com fortes
indícios de autoria e materialidade comprovadas, além do fato de se tratar de
delito gravíssimo, que assola a toda a comunidade ordeira e honesta, que
confia na justiça, para que se dê a resposta necessária a fim de coibir tanta
violência e crimes. Além disso, temos que as autoridades competentes,
inclusive no que tange aos presídios, vem envidando esforços necessários no
sentido de evitar tal proliferação do vírus nos estabelecimentos penais, com
certo sucesso até o momento.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
FÁTIMA GOMES
RELATORA